Tribunal: TJSP
Processo: 2064402-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde autorize e custeie procedimento cirúrgico de Cleonice dos Santos, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde autorize e custeie procedimento cirúrgico de Cleonice dos Santos, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear procedimento cirúrgico autorizado na vigência do contrato, posteriormente cancelado a pedido da empresa estipulante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verossimilhança das alegações da parte agravada está presente, pois a autorização para o procedimento foi concedida durante a vigência do contrato.
4. O periculum in mora está presente, pois a não realização do procedimento pode agravar o estado de saúde da agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. RECURSO DESPROVIDO.
TESE DE JULGAMENTO:
1. A autorização de procedimento durante a vigência do contrato consolida o direito à cobertura.
2. A responsabilidade da operadora não é afastada pela existência de outro plano de saúde.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 300, art. 1.025, art. 1.026, § 2o, art. 8o.